Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737555-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SANCHES DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embora o Agravante tenha mencionado que o pedido de concessão da gratuidade de justiça feito ao Juiz nos autos de origem não tenha sido analisado (ID 51056047), não requereu a análise do referido pleito nesta instância recursal, tampouco instruiu o Agravo de Instrumento com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário, e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator